Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-42.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005533-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 817.783.921-72 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 817.783.921-72 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN DE SALES OLIVEIRA - CPF: 030.750.692-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 054.109.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE DOS SANTOS GOES (VÍTIMA), WILLIAN TELES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO –
ALEGAÇÃO
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO AGUARDANDO DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (QUATRO) – PACIENTE PRESA EM COMARCA DIVERSA - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO
JUS AMBULANDI
DO BENEFICIÁRIO EM FACE DA RAZOABILIDADE TEMPORAL PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL -
ORDEM DENEGADA.

Para caracterizar constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo,

deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

In casu
, os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Raquel de Fátima dos Santos
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que a paciente e demais corréus foram denunciados pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, art. 29, todos do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo para formação da culpa, pois a paciente foi presa preventivamente em 04 de maio de 2019, ou seja, a mais de 10 (dez) meses sem que a paciente tenha sido interrogada pela autoridade judiciária.

Relata que após recebida a denúncia e apresentada as defesas preliminares, o Magistrado Coator designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21-01-2020 às 14h00min, determinando a expedição de carta precatória, com prazo de 30 dias, visando a intimação pessoal da Ré (que está segregada em Cuiabá) para a audiência designada. Porém, um dia antes da realização da audiência, foi determinado pelo Magistrado o aditamento da carta precatória determinando a intimação da Paciente para comparecer na audiência a ser designada pelo juiz deprecado, no caso o magistrado da 7ª vara criminal de Cuiabá.

Ocorre que, na audiência de instrução, constatou-se a ausência da paciente (que mesmo requisitada não foi recambiada para o ato processual na comarca de Barra do Bugres) e, diante da ausência das testemunhas de acusação em razão de não terem sido intimadas tempestivamente, foi redesignada a realização da audiência de instrução para o dia 18-02-2020 às 15h00min, determinando a expedição da carta precatória para a oitiva da paciente, pelo juiz deprecado, no prazo de 10 dias. Contudo, já se passaram 43 dias da expedição do aditamento da carta precatória, sem que tenha sido designada uma data pelo juízo deprecado para realização da oitiva da paciente.

Explica que é evidente excesso no tempo da prisão do paciente, sem findar a instrução criminal, sendo que essa demora não foi provocada pela defesa, e assim configura uma verdadeira punição antecipada.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
da beneficiária mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, (Id. 36310454).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 38301977). As informações foram juntadas (Id. 38447972).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada – Acusação de ter praticado o delito de roubo majorado– Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para o encerramento da ação penal – Liminar indeferida –Excesso de prazo – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que se encontra no aguardo da devolução de cartas precatórias para a prolação da sentença– Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”

(Id. 40030953).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Raquel de Fátima dos Santos
, contra ato emanado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Impende esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja:

a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação;

b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou

c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

In casu,
conforme informações encaminhadas pelo juiz “a quo”, observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, tendo
o
processo sido devidamente impulsionado
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia. Vejamos:

“
Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.° 1005533-42.2020.8.11.0000 (Processo Referência n.° 2374-21.2020.811.0008 — Código 150120) — Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante o douto Advogado de Defesa Dr. Carlos Eduardo Oulices de Oliveira, tendo como paciente Raquel de Fátima dos Santos, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante que há excesso de prazo para formação da culpa da paciente, uma vez que fora presa preventivamente em 04 de maio de 2019, pela prática do delito tipificado no artigo 157, 52°, inciso II e 52° - A, inciso I e art. 29, ambos do Código Penal e art. 2" da Lei 12.850/13. Relata ainda que, após recebida a denúncia e apresentada a resposta à acusação, fora designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/01/2020, bem como sendo determinada a expedição de Carta Precatória para intimação da ré para audiência.

Contudo, verifica-se que a paciente encontra-se segregado. na Cadeia Feminina na cidade de Cuiabá-MT, razão pela qual determinou-se a expedição da mencionada Carta Precatória, a fim de realizar-se o interrogatório da paciente pelo Juízo Deprecado.

Adernais, em análise aos autos, observa-se que, realizada a Audiência de Instrução e Julgamento no dia 21 de Janeiro de 2020, fora determinada a efetivação da diligência necessária para solicitasse a devolução da missiva expedida, devidamente cumprida, urna vez que as testemunhas presentes já foram ouvidas em Juízo.

Transcrevo in totum a r. decisão combatida:

"Vistos etc. I— Cobre-se a devolução das deprecadas expedidas pelo prazo nelas estipulado, para realização do interrogatório do réus Juvino Suei Pereira e Raquel de Fátima dos Santos, pelo Juízo Deprecado, após, dê-se vistas dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação de alegações finais. H-Conquanto a Defensora Pública tenha sido intimada da presente audiência, não compareceu ao ato, sendo nomeado para o ato, em defesa dos acusados por ela defendidos os advogados supramencionados.

III — Após, cumpridas as determinações supramencionadas, conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes intimados."

Outrossim, registre-se que os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Terceira Vara Judicial aguardando a devolução da deprecada expedida, para prolação de sentença.”
(Id. 38447972).

Observa-se que a complexidade do caso, em razão dos crimes investigados (roubo majorado)
,
e a pluralidade de réus presos (quatro), segregados em comarcas diferentes, com necessidade de expedição de cartas precatórias no curso da ação,

por si só, justificam um prazo maior para a finalização da instrução processual.

Ademais, conforme consignado pela autoridade judiciaria, o processo está apenas aguardando a devolução da carta precatória expedida para oitiva da paciente, para que seja prolatada a sentença, não havendo, portanto, que falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo.

Logo, as circunstâncias que permeiam o presente caso justificam certa delonga para o encerramento da instrução criminal, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, pois os prazos para conclusão da instrução criminal não possui fatalidade absoluta tampouco são improrrogáveis, de maneira que não restou configurado o alegado excesso injustificado de prazo, na espécie.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Raquel de Fátima dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020